Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. ACOLHIMENTO DO RECURSO PARA RETIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, embora tenha negado provimento à apelação do autor, majorou os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, apesar de o réu ter sido sucumbente de forma mínima na sentença de origem. O embargante alega erro material na aplicação da norma, tendo em vista a inexistência de inversão do ônus da sucumbência no julgamento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material na majoração dos honorários de sucumbência, à luz do art. 85, § 11, do CPC, diante da ausência de reforma da sentença e da manutenção da sucumbência originária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar erro material, obscuridade, contradição ou omissão em decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. Verifica-se erro material no acórdão embargado ao determinar a majoração dos honorários sucumbenciais, apesar de não ter havido provimento do recurso e de a sucumbência do banco réu ter sido mínima na sentença de origem.
5. A aplicação do art. 85, § 11, do CPC pressupõe a reforma da sentença em desfavor da parte vencida, o que não ocorreu no caso em exame, razão pela qual a majoração dos honorários não se justifica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e acolhido.
Tese de julgamento:
1. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando a apelação é desprovida e não há inversão do ônus de sucumbência fixado na sentença, que condenou o apelado ao pagamento das custas e dos honorários.